Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-08.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701848-08.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL BORGES DE MOURA APELADO: ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Hipossuficiência - Elementos Probatórios em Sentido Contrário - Indeferimento GABRIEL BORGES DE MOURA interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, a qual julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais, a recorrente defende, em outros argumentos, a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça. O recorrente foi intimado a comprovar os requisitos para a benesse, tendo apresentado documentos ao ID 78284479 e seguintes. É o relatório. Decido. Com efeito, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes desta Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. O recorrente, além de receber salário mensal no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), conforme consta de seu extrato bancário, possui diversos investimentos, os quais chegam a lhe pagar em um mês valor superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais). Demais, o extrato bancário demonstra a existência de outras contas bancárias, cujos documentos não foram apresentados. Assim, considerando todo o contexto apresentado, em especial os investimentos financeiros realizados pela parte recorrente, entendo ser o caso de indeferir o benefício de gratuidade de justiça. Por tais razões, INDEFIRO o benefício de gratuidade de justiça ao apelante. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator